Tribunal: TJMT
Processo: 0003652-14.2015.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003652-14.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AMARAL JUNIOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP - CNPJ: 09.135.710/0001-01 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), CAROLINE CRISTINA BERTE - CPF: 028.575.501-38 (ADVOGADO), MARIA VALNICE DE SOUZA - CPF: 482.407.021-04 (EMBARGANTE), DANIELY BATISTA DA SILVA - CPF: 000.195.521-73 (EMBARGADO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), KAROLINE DA SILVA PEREIRA - CPF: 113.830.696-70 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MONTOVAN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME (EMBARGADO), TAISE CAROLINE PRADELA ALVES DE ARAUJO PORTO - CPF: 005.084.501-28 (ADVOGADO), MONTOVAN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 10.014.542/0001-77 (EMBARGADO), MELINA SOARES RODRIGUES - CPF: 298.140.338-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO VALOR MANTIDO - ERRO DE FATO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARAL JUNIOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP e OUTROS, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação de no 0003652-14.2015.8.11.0003, manejado por ANNA LAURA SOARES HOLANDA DE ARAÚJO, cujo acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO REJEITADA – MÉRITO – DANO MATERIAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO VALOR MANTIDO – LUCROS CESSANTES – DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Após a citação, a parte autora poderá aditar a petição inicial somente com o consentimento do réu.

Indeferida a alteração do polo passivo da ação e não tendo sido interposto recurso (agravo de instrumento) contra a respectiva decisão, opera-se a preclusão consumativa, não havendo falar em preliminar de substituição do polo passivo em sede de recurso de apelação.

Os danos materiais não são presumidos, cabendo a sua fixação quando devidamente comprovados os prejuízos suportados.”
(Id. 138135153).

Em suas razões, de Id. 138834192, a parte embargante alega que houve erro de fato no acórdão recorrido, ao argumento de que o orçamento colacionado nos autos é idôneo e apto a sustentar o pedido de dano material, além de ter sido produzido pela própria parte embargada, que advogava contra os interesses da embargante.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para sanar o erro apontado.

Os embargados ofertaram contrarrazões, nos Ids. 140175158, 140340655 e 141550188 pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

A parte recorrente aduz que há erro de fato no acórdão que analisou o recurso de apelação interposto pelo embargante, ao fundamento de que o orçamento apresentado nos autos é documento idôneo e capaz de ensejar o dano material pretendido na inicial.

Isto porque no v. acórdão restou bem consignado que não restou efetivamente demonstrado nos autos que a Embargante faz jus ao valor dos danos materiais por ela pleiteado (R$34.249,00), uma vez que se limitou a colacionar o boletim de ocorrência que apontava para danos de pequena monta, documento de transferência do automóvel e orçamentos unilaterais

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022